Tribunal: TJBA
Processo: 8011815-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011815-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADO: VICENTE REGO NETO

Advogado(s)
:
BENIVALDO DE JESUS, BETANIA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. MULTA ASTREINTE. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por administradora de consórcio contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação de busca e apreensão nº 8187971-37.2024.8.05.0001, que determinou a restituição do veículo ao agravado no prazo de dois dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 50.000,00.

2. Alegação da agravante de purga da mora insuficiente, necessidade de complementação do depósito no valor de R$ 9.070,42, além da inclusão de custas, despesas e honorários advocatícios.

3. Pretensão de suspensão da decisão agravada, por exíguo o prazo para devolução do bem e desproporcional a multa fixada. Sustentação de ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ.

4. Indeferimento do pedido de efeito suspensivo pelo relator.

5. Ausência de contraminuta apresentada pela parte agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor depositado para a purga da mora deve incluir custas, despesas e honorários advocatícios; (ii) saber se o prazo de dois dias para devolução do bem é exíguo e desproporcional; (iii) saber se é exigível a intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação, conforme Súmula 410 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que a purgação da mora deve ocorrer mediante pagamento da integralidade da dívida apresentada pelo credor na inicial, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, sem previsão de inclusão de custas e honorários advocatícios no cálculo.

8. O STJ, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, reiterou que a purgação da mora deve corresponder ao pagamento integral da dívida nos valores apresentados na inicial pelo credor fiduciário, para fins de devolução do bem.

9. O prazo de dois dias para devolução do bem, embora breve, não foi demonstrado como materialmente inexequível pela agravante, e a restituição imediata atende ao direito do agravado de reaver a posse do veículo após a purgação da mora.

10. A fixação da multa diária (astreinte) visa compelir o cumprimento da obrigação e somente pode ser modificada no mérito, sendo legítima a sua imposição para garantir a efetividade da decisão judicial.

11. A Súmula 410 do STJ prevê a necessidade de intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer sob pena de multa, questão que poderá ser apreciada no mérito recursal sem afastar a determinação de devolução do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A purgação da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, deve ser realizada mediante pagamento da integralidade da dívida apresentada pelo credor fiduciário na inicial, sem inclusão de custas processuais e honorários advocatícios. A fixação de prazo exíguo para devolução do bem e de multa astreinte é legítima, desde que não demonstrada a impossibilidade material de cumprimento imediato, cabendo ao devedor eventual questionamento sobre a exigibilidade da multa no momento oportuno, à luz da Súmula 410 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011815-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA
e como apelada
VICENTE REGO NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .